Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726079-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAPBRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra CAPBRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – ME, processo n. 0700479-84.2017.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz a agravante que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois preenchidos os requisitos legais necessários a desconsideração da personalidade jurídica. Aponta como razões: “a) a Agravada abusou da personalidade jurídica que lhe é inerente; b) o encerramento irregular da Agravada permite a instauração do incidente que ora se pleiteia; e c) o sócio-administrador da Agravada age de má-fé pois, mesmo citado, jamais apresentou qualquer manifestação nos autos.” Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré/agravada. Preparo recolhido no ID 28122967. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator